Tribunal: TJES
Processo: 5002356-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO FREIRE DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Freire da Silva contra decisão da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da Ação Previdenciária, indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie B91), sob o fundamento de ausência de prova suficiente do acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) apresentado pelo agravante comprova, de forma válida, a ocorrência do acidente; (ii) analisar se há demonstração suficiente do nexo causal entre a alegada incapacidade e o acidente de trabalho para justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica apresentada na CAT não preenche os requisitos legais mínimos de autenticidade, não havendo certificado digital válido que comprove a sua validade.

4. A ausência de assinatura eletrônica qualificada ou de outro meio idôneo de validação compromete a eficácia probatória do documento apresentado.

5. Os laudos médicos juntados aos autos indicam doença degenerativa (gonartrose), sem estabelecer nexo causal com o suposto acidente de trabalho.

6. Não há reconhecimento formal do acidente pelo empregador, nem prova inequívoca da origem ocupacional da incapacidade.

7. A ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora inviabiliza a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova inequívoca do nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho, não suprida pela apresentação de documentos sem autenticação adequada.
2. A tutela de urgência somente é cabível mediante demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5002356-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO FREIRE DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5040156-59.2024.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FREIRE DA SILVA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Acidente de Trabalho ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(processo de nº 5040156-59.2024.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, por meio da qual visava o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário (ID n. 12253301).

Em suas razões recursais (ID n. 12253292), sustenta o agravante, em síntese, que preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, pois há prova inequívoca do acidente de trabalho, laudos médicos que confirmam sua limitação funcional e reconhecimento do nexo causal pelo empregador. Além disso, argumenta que o CAT foi devidamente assinado eletronicamente, possuindo, portanto, validade jurídica.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12856715, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pois bem.

Na origem, em sua exordial, o ora agravante relata que sofreu acidente de trabalho em 23/09/2023, quando uma tampa de sepultura caiu sobre seu braço, ocasionando fratura da ulna. Diante da persistente inaptidão para o exercício de suas atividades laborais e da ausência de renda, especialmente após a cessação do auxílio-doença (espécie B31) anteriormente concedido pelo INSS, ajuizou demanda pleiteando o restabelecimento do benefício por
incapacidade temporária acidentária
(espécie B91), com pedido de concessão de tutela antecipada.

Ao apreciar o pleito liminar, a magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento, fundamentando sua decisão na suposta ausência de assinatura na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). No entanto, em seu recurso, sustenta o agravante ser equivocado tal fundamento, uma vez que o referido documento foi devidamente assinado por meio digital, nos moldes previstos pela legislação vigente.

No que tange a assinatura eletrônica, a verificação da autenticidade, no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, pode ser realizada por meio da ferramenta de verificação de conformidade disponibilizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, responsável pela certificação raiz no Brasil, acessível em seu portal oficial. Contudo, é relevante esclarecer que a utilização da ICP-Brasil, embora amplamente reconhecida,
não constitui o único método juridicamente válid
o
para atestar a autenticidade de documentos eletrônicos.

Nos termos do art. 4º da Lei nº 14.063/2020, a assinatura eletrônica admite três espécies: simples, avançada e qualificada,
in verbis
:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

Portanto, mesmo quando um documento não estiver firmado mediante certificado digital qualificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil, sua autenticidade pode ser validamente demonstrada por outros meios, inclusive por ferramentas privadas de verificação, desde que haja aceitação entre as partes ou reconhecimento da validade por quem for destinatário do documento.

Além disso, o art. 105, § 1º, do Código de Processo Civil expressamente admite a assinatura digital de procuração outorgada para fins forenses, desde que respeitados os critérios legais.

No caso, quanto à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) acostada aos autos, observa-se que há alegação de sua validade com base na existência de assinatura eletrônica. Todavia, ao analisar o referido documento (ID nº 12253302), verifico a inexistência de qualquer assinatura digital válida ou certificado digital que permita aferir, de forma inequívoca, sua origem e autenticidade.

Neste sentido, a simples menção à validade da assinatura eletrônica, desacompanhada dos elementos técnicos mínimos exigidos para sua verificação, não supre a exigência legal de autenticação formal do documento eletrônico. Assim, é comprometida sua presunção de veracidade e integridade, conforme os parâmetros normativos aplicáveis. Por essa razão, o documento em questão não pode ser reconhecido como prova segura e idônea para atestar o nexo entre o acidente noticiado e a atividade laborativa exercida pelo agravante.

Isso porque, a mera menção à validade da assinatura digital não supre a exigência legal de que os documentos eletrônicos possuam uma autenticação formal, conferindo-lhes presunção de veracidade e integridade. Deste modo, o documento não pode ser considerado prova incontestável da relação entre o acidente e a atividade profissional desempenhada pelo agravante.

Por sua vez, quanto aos laudos médicos apresentados, igualmente não restou demonstrado o nexo causal entre a condição incapacitante e o suposto acidente de trabalho. Explico.

Através dos documentos colacionados aos autos(ID nº 12253307 e 12253309), verifico que o agravante é portador de gonartrose avançada bilateral, enfermidade de caráter degenerativo, e, embora registre a impossibilidade atual de retorno às atividades laborais,
não estabelece qualquer correlação entre a incapacidade funcional e eventual acidente ocorrido no exercício da função
.
Além disso, a perícia realizada pelo INSS (ID n. 56519601 - autos de origem) concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa no momento da avaliação. Ressalto, ainda, que os laudos particulares apresentados pelo agravante, embora apontem limitações funcionais e histórico de lesões, não se mostram suficientes para infirmar a conclusão técnica exarada pelo perito oficial, profissional equidistante das partes e dotado de presunção de imparcialidade.

Assim, tais documentos não estabelecem de forma clara e direta o nexo causal entre as patologias descritas e eventual acidente de trabalho, tampouco indicam, com precisão técnica, a existência de impedimento total e temporário para o exercício da atividade profissional, razão pela qual não se verifica fundamento apto a afastar a presunção de veracidade do laudo pericial oficial realizado.

Portanto, tal ausência de vinculação compromete a própria pretensão de concessão do benefício acidentário requerido em sede liminar nos autos de origem.

Ademais, o argumento de que o empregador teria reconhecido o acidente carece de respaldo documental efetivo. Não há nos autos comprovação inequívoca de que tenha havido admissão formal do nexo entre o evento alegado e o trabalho desempenhado, tampouco documento emitido pela empresa que ateste, de modo expresso, a origem ocupacional da lesão.

Não obstante, vale destacar que, em sede liminar, deve-se demonstrar o fumus boni iuris, que diz respeito à plausibilidade do direito alegado, e o periculum in mora, que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, a ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela provisória, uma vez que não basta a demonstração isolada do risco de prejuízo sem a correspondente probabilidade de êxito do recurso, assim como a mera existência de plausibilidade jurídica não justifica a antecipação dos efeitos recursais se não houver risco iminente e concreto de dano irreversível.

Inclusive, neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de “Ação Acidentária” proposta por segurada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agravante pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, auxílio-doença comum, em razão de alegada incapacidade decorrente de síndrome de burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho. Sustenta que a documentação anexada aos autos comprova o nexo causal entre as patologias e o exercício de suas atividades laborais, e que a alta previdenciária foi indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) Definir se há elementos suficientes nos autos para o deferimento de tutela de urgência visando ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com base na comprovação do nexo causal entre a patologia alegada e a atividade laboral. (ii) Determinar se a Justiça Estadual possui competência para apreciar o pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, na hipótese de ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de auxílio-doença acidentário pressupõe a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho resultante de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, conforme os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91. A jurisprudência e a doutrina destacam a necessidade de prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e o exercício da atividade laboral para a concessão do benefício. No caso concreto, o INSS não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença alegada pela agravante e sua atividade laboral, classificando o benefício anteriormente recebido como auxílio-doença comum. A Comunicação de Decisão do INSS explicitamente afastou a aplicação do nexo técnico epidemiológico, com base no artigo 337, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999.
O laudo médico particular apresentado pela agravante, ainda que constitua início de prova material, não é suficiente para afastar a conclusão administrativa do INSS, sendo necessária a realização de perícia médica judicial para comprovação do nexo causal. Portanto, a documentação juntada aos autos não evidencia a probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela de urgência.
Quanto ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, a competência para apreciar a matéria é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedado à Justiça Estadual julgar demandas previdenciárias que não possuam natureza acidentária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, sendo necessária dilação probatória para comprovação.
Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar ações que visem ao restabelecimento de benefícios previdenciários comuns, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (TJES - Agravo de instrumento nº 5017582-89.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2025)

Outrossim, ainda que se reconheça a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, circunstância, aliás, comum em demandas dessa natureza, a concessão de tutela jurisdicional, especialmente no âmbito previdenciário, exige a presença cumulativa dos requisitos legais, notadamente a demonstração da verossimilhança das alegações e do vínculo entre a incapacidade e a atividade profissional, o que, no presente caso, não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), impõe-se a rejeição do recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO FREIRE DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.